Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701537-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GIOLMAR GALVAN MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANTONIO GIOLMAR GALVAN MARTINS, patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de curadora especial, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em sede de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal (autos n. 0009434-29.2009.8.07.0001) pela qual indeferido o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que penhorados os ativos financeiros do executado, decisão no seguinte teor: “A Defensoria Pública do Distrito Federal, representante processual do Executado, peticionou aos autos, requerendo a expedição de ofício à instituição financeira onde penhorados os valores, para que informe a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras do Executado (ID.119552561). É o breve relatório. DECIDO. Considerando que a própria parte assistida pela Defensoria Pública poderá fornecer as informações solicitadas, sendo seu ônus demonstrar suas alegações, indefiro o pleito. Preclusa desta decisão, cumpra-se a determinação exarada na decisão de ID.63273324. Intime-se” (ID133883833, autos originários). Nas suas razões, o agravante alega, em síntese, que “a penhora pode recair sobre qualquer bem do executado, exceto naqueles em que haja, por disposição legal, a cláusula de impenhorabilidade, nos termos do artigo 10, da Lei 6.830/80” (ID42854006 – p.7). Sustenta que “Hipoteticamente, o valor arrestado pode ser qualificado como impenhorável, nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833” (ID42854006 – p.9). Afirma que “A demonstração da impenhorabilidade é realizada perante o juízo, por meio de prova documental, qual seja, documento bancário que informe a natureza da conta e os três extratos mensais, anteriores a data de realização do ato judicial, via sistema BACENJUD” (ID42854006 – p.9). Destaca que “a penhora em dinheiro, que se encontra em instituição financeira, está amparada pelo sigilo bancário e decorre da própria constituição sua garantia de inviolabilidade, salvo nas hipóteses de reserva de jurisdição, ou seja, quando o juiz entender necessário e útil ao processo proceder a essa ‘quebra’ e trazer a lume as informações necessárias para o deslinde da causa. Em outros termos, não se insere nos poderes da parte assistida pela Defensoria Pública a requisição de documentos bancários, posto que seu sigilo somente poderá ser violado mediante decisão judicial” (ID42854006 – p.9). Aduz que “a negativa jurisdicional viola o artigo 18 e 72 do CPC, bem como os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, tais como, ampla defesa e contraditório” (ID42854006 – p.14). Consigna que a urgência do deferimento liminar da medida reside no fato de que “o valor penhorado irá ser transferido de conta judicial e utilizado para o abatimento do débito fiscal. Implicando dizer que haverá ( ) a impossibilidade de retorno dos valores a conta do executado, que necessitará ingressar com demanda de repetição de indébito para reaver a quantia” (ID42854006 – p.14). Ao final, requer: “a) O recebimento do presente agravo de instrumento, haja vista sua regularidade formal e tempestividade. b) A intimação do Distrito Federal para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente. c) A cassação da decisão objeto do presente agravo, que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública do DF para oficiar a instituição financeira a esclarecer a natureza da conta do executado em que se realizou o bloqueio judicial. d) O deferimento da tutela provisória cautelar para dar efeito suspensivo ao presente recurso ou para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste” (42854006 – p.15). Sem preparo ante a atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial de ausentes. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de execução fiscal pela qual indeferido o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que penhorados os ativos financeiros do executado, ora agravante. Conforme anotado no relatório, o agravante alega, em síntese, ser necessária a expedição do ofício pleiteado dada a impossibilidade de obtenção das informações bancárias do executado pela Defensoria Pública atuando na qualidade de curadora especial. Sustenta, outrossim, que a urgência do deferimento liminar da medida reside no fato de que o valor penhorado será utilizado para o abatimento do débito fiscal, do que resultaria “impossibilidade de retorno dos valores a conta do executado”. E requereu a suspensão da decisão agravada ou mesmo a manutenção da quantia bloqueada “em conta judicial até o julgamento” do mérito do recurso. Não se antevê o alegado perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, necessário para o deferimento da liminar pretendida: o prosseguimento da execução fiscal, com a expedição do “alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente, no importe de R$ 237,57” (determinação exarada na decisão de ID63273324, autos originários), restou condicionado à preclusão da própria decisão agravada, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora